Tribunal: TCU
Processo: 000.509/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9727/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada pela Hércules Vigilância e Segurança Ltda. sobre os indícios de irregularidade na condução do Lote 1 do Pregão Eletrônico n.o 2/2020 - Sesc-ARRJ e n.o 16/2020 - Senac-ARRJ pela Administração Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial no Estado do Rio de Janeiro (Senac-ARRJ), em conjunto com a Administração Regional do Serviço Social do Comércio no Estado do Rio de Janeiro (Sesc-ARRJ), com vistas à contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços de vigilância e segurança em atendimento a unidades e eventos internos e externos dessas entidades sob o valor já contratado de R$ 8.992.488,96, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o prazo de 12 meses prorrogáveis, por igual período, até o limite de 60 meses; Considerando que a presente representação merece ser conhecida pelo TCU, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que o aludido certame foi dividido em três lotes, tendo a ora representante participado de todos eles, e, apesar de ter sido declarada vencedora nos Lotes 2 e 3, foi posteriormente inabilitada no Lote 2 pelo não atendimento da respectiva exigência ante a apresentação de certidão positiva de débitos trabalhistas (Peça 13, p. 4), além de, a pedido, ter sido desclassificada no Lote 3 sob a alegação de erro de digitação em sua proposta (Peça 14, p. 4); Considerando que a ora representante alegou, em suma, o descumprimento de regras do edital por parte do pregoeiro na condução do Lote 1 do aludido certame ante a ausência de abertura do prazo para a vista da documentação das licitantes vencedoras e para a apresentação de recurso; Considerando que, ao avaliar o presente feito à Peça 15, a Selog não teria identificado as falhas apontadas e o interesse público envolvido, pois a ora representante não teria apresentado os indícios sobre o suposto descumprimento das regras do edital pelo pregoeiro na condução dos aludidos certames, além de não ter apontado o item do edital supostamente violado, tendo a unidade técnica sugerido, assim, o não conhecimento da presente representação e o subsequente arquivamento do feito; Considerando, contudo, que, como não caberia ao TCU atuar como mera instância recursal administrativa em face da decisão tomada pela administração pública no âmbito do aludido certame, o Tribunal pode conhecer da presente representação para, no mérito, assinalá-la como prejudicada, anotando como prejudicado o referido pedido de cautelar suspensiva ante a subjacente perda de objeto; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, inciso VI e parágrafo único, e 250, incisos I e II, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, conhecer da presente representação para, no mérito, assinalá-la como prejudicada, anotando como prejudicado o referido pedido de cautelar suspensiva ante a subjacente perda de objeto, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, sem prejuízo de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 000.509/2021-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Hércules Vigilância e Segurança Ltda. (CNPJ 00.274.939/0001-44). 1.2. Entidades: Administração Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial no Estado do Rio de Janeiro (Senac-ARRJ) e Administração Regional do Serviço Social do Comércio no Estado do Rio de Janeiro (Sesc-ARRJ). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: João Luiz Crim Camara (OAB/RJ 88.083), entre outros, representando a Hércules Vigilância e Segurança Ltda. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à ora representante, à Administração Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial no Estado do Rio de Janeiro (Senac-ARRJ) e à Administração Regional do Serviço Social do Comércio no Estado do Rio de Janeiro (Sesc-ARRJ), para ciência; e 1.7.2. arquivar o presente processo.